Tribunal: TJDFT
Processo: 0705299-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705299-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MICHILES, CARLOS EDUARDO BASTOS NONO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de revisão criminal ajuizada por Carlos José de Oliveira Michiles e Carlos Eduardo Bastos Nonô contra o acórdão no 557.710 da e. 2a Turma Criminal, que deu parcial provimento ao recurso dos ora requerentes para reduzir as penas aplicadas pelo Juízo de origem nos autos da ação penal n.o 2010.01.1.004441-0. Os requerentes têm o objetivo de reformar o acórdão condenatório, pois entendem que há manifesta atipicidade das condutas imputadas na denúncia, em razão dos depoimentos prestados pelo corréu colaborador Durval Barbosa Rodrigues e de posteriores absolvições em processos conexos, oriundos da mesma operação policial, objetivamente idênticos ao caso em tela. Salientam que eram, à época dos fatos descritos na denúncia, diretores da CODEPLAN e, nessa qualidade, ratificaram, em votação colegiada, alguns processos de dispensa de licitação. Aduzem que foram denunciados sob a acusação de crime de dispensa indevida de licitação (art. 89, Lei 8.666/93), pois teriam participado de crime em conluio com Durval Barbosa Rodrigues e outros acusados. Argumentam que Durval Barbosa Rodrigues e o corréu Vagner Gonçalves Benk de Jesus celebraram acordo de colaboração premiada, tendo prestado depoimentos acusando várias pessoas, o que resultou na prisão do então governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda e, no entanto, isentaram completamente os requerentes de envolvimento nos alegados crimes. Dizem que os demais diretores da CODEPLAN foram absolvidos em inúmeros processos manifestamente conexos, com fundamento na ausência de dolo específico, conforme termo de colaboração premiada celebrado entre o MPDFT e Durval Barbosa Rodrigues, no bojo da denominada Operação “Caixa de Pandora”. Requerem, em caráter liminar, a tutela provisória de urgência para sustar de imediato os efeitos do acórdão rescindendo, de modo a que aguardem em liberdade até o julgamento do mérito da presente ação revisional. Os requerentes requerem, ainda, a redistribuição dos autos por prevenção à e. Des.a Nilsoni de Freitas Custódio, tendo em vista que a revisão criminal no 0703754-73.2019.8.07.0000, sob sua relatoria, ajuizada pelo corréu Ricardo Lima Espíndola, tem situação objetivamente idêntica à presente. No mérito, pedem que seja julgado procedente o pedido para desconstituir o acórdão rescindendo e absolver Carlos José de Oliveira Michiles e Carlos Eduardo Bastos Nonô. DECIDO. Inicialmente, verifico que não há razão para o provimento do pedido de redistribuição dos autos por prevenção à e. Des.a Nilsoni de Freitas Custódio. Isso porque, verifico que a e. Desembargadora se encontrava no período de férias na data da distribuição do processo e, diante disso, este fora distribuído aleatoriamente à Câmara Criminal, conforme certidão de ID no 14898014. Assim, indefiro o pedido para redistribuição dos autos. Antes de adentrar ao pedido, importante ressaltar que a Revisão Criminal é ação penal constitutiva sui generis[1], que tem como objetivo rever condenação criminal transitada em julgado quando presente uma das hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, vejamos: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena” Os requerentes requerem, em caráter liminar, a tutela provisória de urgência para sustar de imediato os efeitos do acórdão rescindendo, de modo que possam aguardar em liberdade até o julgamento do mérito da presente ação revisional. Dizem que recentemente foram distribuídas as execuções penais de n.o 0401569-56.2020.8.07.0015 (Carlos José de Oliveira Michiles) e 0401581-70.2020.8.07.0015 (Carlos Eduardo Bastos Nonô), evidenciando o periculum in mora a justificar a concessão da tutela provisória. O art. 300 do Código de Processo Civil de 2015 é aplicado subsidiariamente ao CPP quando for necessário o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, sendo que o Juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. No caso em tela, os requerentes foram condenados em razão de suposta contratação irregular através de licitação em que teriam ciência da ilicitude dos fatos investigados na operação Caixa de Pandora. Tais fatos se remetem a época em que estes eram diretores da CODEPLAN. Todavia, não verifico que o pleito liminar deva ser deferido neste momento processual, ou seja, antes da manifestação do Ministério Público sobre o caso, pois não há comprovação cabal de fundado receio de dano irreparável ou de reparação difícil aos réus, mormente porque os elementos informativos que constam dos autos não são suficientes sequer para saber se os condenados efetivamente já iniciaram o cumprimento da pena estabelecida nos autos da ação penal no 2010.01.1.004441-0. Embora os requerentes aleguem que foram distribuídas as execuções penais de n.o 0401569-56.2020.8.07.0015 e 0401581-70.2020.8.07.0015, não há demonstração de risco de dano, uma vez que as partes não trouxeram nenhuma comprovação de ato jurisdicional ou mesmo ordem de prisão que demande urgência na medida. Nessa conformidade, num juízo de cognição sumária, reputo que a aparência de bom direito me afigura muito mais presente na continuação do cumprimento de pena da ação penal no 2010.01.1.004441-0 do que na irresignação da parte requerente em sede liminar. Esta Corte tem Jurisprudência no mesmo sentido, vejamos: “AGRAVO INTERNO. REVISÃO CRIMINAL. ART. 180, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. LIMINAR. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISTOS NECESSÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A liminar em Revisão Criminal não tem previsão legal, sendo admitida, pela jurisprudência, excepcionalmente, em estritos casos em que a urgência, necessidade e relevância se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanham, não sendo essa a hipótese dos autos. 2. Mantém-se a decisão que indeferiu a liminar que buscava a suspensão do cumprimento da pena privativa de liberdade, porquanto não demonstrado o alegado constrangimento ilegal decorrente de sentença condenatória mantida pelo Tribunal por unanimidade de votos. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão 1093970, 20180020016240RVC, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 30/4/2018, publicado no DJE: 8/5/2018. Pág.: 121) Outrossim, apesar de os requerentes defenderem a urgência da medida, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela egrégia Câmara Criminal e após a manifestação do Ministério Público, sem que, com isso, venham os requerentes a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o inteiro teor da presente decisão ao Juízo da Execução e, após, remetam-se os autos ao Ministério Público. [1] NUCCI, Guilherme de Souza (2010). Manual de Processo Penal e Execução Penal, 6a edição. São Paulo: RT, p. 916. Brasília, 13 de abril de 2020 16:10:06. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador